Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701207-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIATOY BRINQUEDOS LTDA, contra acórdão de ID – 29028294. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28713790. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF), para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator